Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-35.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001301-35.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CABANA DO BOSQUE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA Advogado(s): AUGUSTO CESAR PIMENTEL RODRIGUES GIFFONI ALVES AGRAVADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM EMENTA. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à correção de equívocos formais constantes da ementa do julgado, notadamente quanto à autoria e objeto do recurso, bem como à conclusão do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na identificação da parte recorrente e do objeto do Agravo de Instrumento; (ii) apurar se há contradição entre o conteúdo do voto e o resultado declarado na ementa, especialmente no tocante ao desfecho do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR: A parte recorrente indicada no item 1 da ementa do acórdão embargado está incorreta, tendo sido atribuído equivocadamente ao Estado da Bahia a autoria do Agravo de Instrumento, quando, na realidade, o recurso foi interposto por Cabana do Bosque Bebidas e Alimentos Ltda. O objeto do agravo também foi descrito de forma incorreta, ao se mencionar impugnação a decisão que suspendeu a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD, quando, conforme consta nos autos e no voto condutor, o recurso se dirigia contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela destinada a suspender a exigibilidade do crédito tributário relacionado à inclusão dessas tarifas na base de cálculo do ICMS. No item 6 da ementa, consta resultado incompatível com a fundamentação e conclusão do acórdão, que foi pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. Assim, é necessário ajustar a ementa para refletir com exatidão o resultado do julgamento. As correções realizadas se limitam à adequação formal da ementa, sem qualquer modificação no mérito da decisão ou alteração em seus fundamentos, não havendo, portanto, efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001301-35.2017.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada CABANA DO BOSQUE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça